Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-90.2025.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005938-90.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Bancários, Cobrança]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTO MORENO DA SILVA - CPF: 103.345.991-72 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir pela não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia relativa a descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse processual em demandas de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, não havendo exigência de prévia tentativa administrativa no CPC ou na CF/1988. Ao contrário, o art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura a inafastabilidade da jurisdição, sendo excepcionais as hipóteses constitucionais de necessidade de esgotamento da via administrativa.

4. A jurisprudência consolidada afasta a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da demanda. A condição de idoso e semianalfabeto do recorrente, aliado ao caráter alimentar do benefício previdenciário, reforça a necessidade de afastar qualquer óbice ao acesso à justiça.

5. Além disso, a apresentação de contestação pela parte ré evidencia a resistência à pretensão e confirma a utilidade da jurisdição, não havendo justificativa para a prolação da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MILTO MORENO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou extinta a Ação Anulatória de Cobrança Indevida com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, após determinar a emenda da petição inicial para que o Autor/Apelante comprovasse a tentativa de solução administrativa do conflito, juntasse extratos bancários e adequasse o valor da causa, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que o recorrente não cumpriu o comando judicial, não tendo demonstrado o interesse de agir e a existência de pretensão resistida por meio da tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Em suas razões, o Apelante sustenta a violação ao direito constitucional de acesso à justiça, argumentando que a exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o processamento da ação é inconstitucional.

Alega que, como idoso semianalfabeto, não possui condições de buscar soluções extrajudiciais, especialmente considerando que reside em cidade que não possui agência do banco Apelado.

Afirma que a sentença, ao sugerir a prática de advocacia predatória, não apresentou elementos concretos que comprovassem tal alegação. Defende a presença do interesse de agir, a configuração de prática abusiva por parte do banco e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Ao fim, requer o provimento do apelo para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões (ID 309770417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na análise da exigência, imposta pelo juízo
a quo
, de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o reconhecimento do interesse de agir em Ação de Anulatória de Cobrança Indevida com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais.

O interesse de agir, como condição da ação expressamente prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obtenção da pretensão sem a intervenção estatal, enquanto a utilidade relaciona-se à adequação do provimento jurisdicional para satisfazer o interesse do autor.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau condicionou o reconhecimento do interesse processual do Apelante à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia.

Contudo, tal exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Este princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévio esgotamento de instâncias administrativas, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na própria Constituição, como ocorre no caso de ações relativas à disciplina e às competições desportivas (art. 217, §1º, CF) e, em certa medida, nas demandas envolvendo a Justiça do Trabalho (art. 114, §2º, CF).

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial, especialmente quando a pretensão veiculada envolve direitos subjetivos e individualmente exigíveis, como é o caso dos autos. Aliás, o artigo 319 do Código de Processo Civil que elenca os requisitos da petição inicial não faz tal exigência.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988 . 2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. 3 . No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015, embora tenha adotado um modelo multiportas de solução de conflitos, incentivando métodos consensuais como a mediação e a conciliação, não estabeleceu a prévia tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de ações. Ao contrário, o próprio Código Processual prevê, em seu artigo 334, a realização de audiência de conciliação ou mediação como etapa do procedimento judicial, o que evidencia que a busca pela solução consensual pode (e deve) ocorrer no âmbito do próprio processo.

Além disso, não se pode desconsiderar, no caso em análise, que o Apelante possui 78 (setenta e oito) anos de idade (ID 309770388) e, segundo consta na inicial, é semianalfabeto e aposentado, de forma que a exigência da reclamação administrativa prévia certamente configura verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça, sobretudo quando os descontos questionados incidem sobre seu benefício previdenciário, comprometendo sua própria subsistência.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece em seu art. 3º que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, a exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o acesso ao Judiciário, especialmente para pessoa idosa e vulnerável, representa verdadeira inversão da lógica protetiva estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Registra-se, por oportuno, o artigo 4º do Código de Processo Civil

consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Este princípio orienta todo o sistema processual civil, impondo ao julgador o dever de envidar esforços para que o processo alcance seu objetivo principal: a resolução do conflito subjacente.

Convém consignar, ainda, que a instituição financeira Apelada apresentou contestação (ID 309770405), evidenciando sua resistência à pretensão do Apelante.

Por fim, merece destaque que encontra-se suspensa a tese definida no Tema 91 do IRDR do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme decisão acostada em ID 309770415, utilizado como fundamento da sentença recorrida.

Logo, a sentença comporta reforma, pois não se justifica a extinção do processo.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025